Tribunal: TJPA
Processo: 0800326-65.2021.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3475 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800326-65.2021.8.14.0020

APELANTE: ADELSON CARVALHO DE ARAÚJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

ADVOGADO DATIVO: LUCIANA HISTERLINOI MARTINS DIAS

INTERESSADO: GLEICINETH MARQUES DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. VIGÊNCIA TEMPORAL ENCERRADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Gurupá/PA, que manteve as medidas protetivas de urgência previstas no art. 22, I, II e III, da Lei nº 11.340/2006, pelo prazo de 1 (um) ano. Inconformada, a defesa pleiteia a revogação das medidas protetivas, alegando nulidade da instrução. A ofendida pugna pela manutenção das restrições. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pela prejudicialidade do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o término do prazo de vigência das medidas protetivas fixadas na r. sentença implica a perda superveniente do interesse recursal quanto ao pedido de sua revogação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006, incluído pela Lei nº 14.550/2023, dispõe que as medidas protetivas de urgência devem vigorar enquanto persistir a situação de risco, não se subordinando à existência de processo criminal ou cível.

4. O c. STJ consolidou o entendimento de que a eficácia das medidas protetivas não se subordina a prazo certo, devendo sua duração vincular-se à persistência da situação de risco, podendo ser reavaliadas a qualquer tempo (Tema Repetitivo nº 1249).

5. No caso concreto, a r. sentença proferida antes da alteração legislativa e da consolidação da jurisprudência vinculante estabeleceu expressamente prazo de um ano para a vigência das medidas protetivas, sem impugnação da vítima. Decorrido esse prazo sem prorrogação ou novo requerimento, as medidas perderam eficácia, esvaziando o objeto do recurso.

6. Reconhece-se, assim, a perda superveniente do interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação não conhecida.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/2006, arts. 19, § 6º, e 22, I, II e III; Lei nº 14.550/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1249; STJ, HC 898308/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Adelson Carvalho de Araújo, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Gurupá/PA, que manteve as medidas protetivas de urgência previstas no artigo 22, I, II e III, da Lei nº 11.340/2006 pelo prazo de um ano (ID 23632326).

Nas razões recursais, a defesa suscita preliminar de nulidade da instrução e, no mérito, pleiteia a revogação das medidas protetivas (ID 10878884)
.

Em contrarrazões, a ofendida pugna pela manutenção das restrições (ID 10878896).

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo prejudicialidade do recurso (ID 26017713).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do CPP.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Cuida-se de recurso interposto em momento no qual a competência para a apreciação das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha era atribuída exclusivamente ao juízo cível. Nesse cenário, reconheço a tempestividade recursal.

Todavia, embora presente a legitimidade da parte para recorrer, constato a superveniente perda do interesse recursal, em virtude do escoamento do prazo de vigência das medidas protetivas fixadas na r. sentença proferida em 26/11/2021, conforme se extrai do seguinte trecho:

Ante o exposto, em observância às regras processuais acima dispostas, reconheço a estabilização da tutela antecipada deferida no início do processo e mantenho as medidas protetivas já fixadas, o que faço nos termos do art. 304, caput, do CPC, e por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, de acordo com o art. 487, I do CPC, sendo que as medidas deferidas terão validade pelo período de 01 (um) ano, contados da presente decisão, ou na existência da ação penal, durante todo o processo criminal, inclusive durante o cumprimento da pena, em caso de sentença condenatória transitada em julgado.

É cediço que as medidas protetivas de urgência não devem ser fixadas com prazo certo, vinculando-se, sim, à persistência da situação de risco que lhes deu ensejo, nos termos do art. 19, §6º, da Lei nº 11.340/2006, incluído pela Lei nº 14.550/2023.

De fato, por sua natureza eminentemente inibitória, as medidas protetivas prescindem da existência de inquérito, processo criminal ou cível, bastando a existência, atual ou iminente, de violência doméstica ou familiar contra a mulher. Sua duração não se subordina a prazo predeterminado, tampouco à tramitação de persecução penal.

Nesse mesmo sentido, firmou entendimento c. STJ, no Tema Repetitivo nº 1249, fixado em 13/11/2024:

I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;

III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.

Entretanto, no caso concreto, o d. Juízo de origem, antes da alteração legislativa e da consolidação da orientação jurisprudencial ora transcrita, estabeleceu expressamente, como visto, prazo de vigência de um ano para as medidas protetivas, sem que tenha havido insurgência da vítima quanto a tal limitação.

Desse modo, decorrido o prazo fixado, esvaziou-se o objeto da apelação, impondo-se o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal, em consonância com o que já decidiu o c. STJ:

Na hipótese vê-se o julgamento do pedido de revogação das medidas protetivas objurgadas está prejudicado pois as restrições perderam a sua eficácia ante consumação da preclusão temporal. Explico. O Magistrado de Primeiro grau impôs as objurgadas medidas protetivas em desfavor do paciente em 30/3/2023, com prazo de validade de 6 (seis) meses. A ausência de prorrogação levaria à extinção automática das restrições. O recurso de apelação interposto pelo paciente foi desprovido em 16/10/2023 e a decisão transitou em julgado. Nas informações prestadas, o Juízo processante esclareceu que: "inexistem outros fatos dignos de registro". Em outras palavras, não houve prorrogação das medidas protetivas. Assim sendo, em 30/9/2023, as medidas protetivas perderam a sua eficácia e validade, de forma automática, pela consumação da preclusão temporal. Forçoso, assim, reconhecer a extinção das medidas protetivas impostas em desfavor do paciente. O julgamento do mérito está, portanto, prejudicado pela perda superveniente do objeto, o que impede o conhecimento do habeas corpus, pois não há que se falar em revogação de medidas não vigentes. (STJ, HC 898308/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Decisão Monocrática, j. 25/04/2024)

Em suma, embora as medidas protetivas devam perdurar enquanto subsistirem os motivos ensejadores, no caso concreto, o término há mais de dois anos do prazo estabelecido - que se deu sem renovação ou insurgência - conduz inevitavelmente ao não conhecimento do apelo.

Sem prejuízo, caso a vítima entenda necessária a renovação ou a fixação de novas medidas protetivas, poderá formular novo requerimento perante o juízo competente para apreciação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria de Justiça, não conheço do recurso, em razão da perda superveniente do interesse recursal.

É o voto.

Belém, 28/05/2025